Tribunal: TJPA
Processo: 0005905-93.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005905-93.2018.8.14.1875

APELANTE: ELIAS BORGES DE FIGUEIREDO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo
Interno interposto por Elias Borges de Figueiredo contra a decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que fixou o valor de R$ 500,00 a título de danos morais. O agravante argumenta que o valor é irrisório e que não há litigância predatória. Alega também que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A revisão do valor fixado a título de danos morais, em face das alegações de que o valor seria desproporcional ao dano

3. A existência de litigância predatória, envolvendo ações semelhantes com petições padrão e sem particularização dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso não merece provimento.

5. Em relação à acusação de litigância predatória, é importante destacar que o agravante, ao ajuizar múltiplas ações com petições iniciais idênticas ou genéricas, em contratos diferentes, contribui para o aumento do volume processual sem a devida particularização dos fatos. Essa prática caracteriza uma litigância abusiva, que pode prejudicar a eficiência da prestação jurisdicional, como descrito na Recomendação nº 159 do CNJ.

6. O agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes que pudessem alterar o entendimento da decisão recorrida.

7. A manutenção do valor arbitrado para os danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conheço do recurso e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

9. A existência de litigância predatória, com a proposição de diversas ações sobre o mesmo tema, não deve implicar em revisão da indenização, quando o valor fixado está em conformidade com os parâmetros do caso.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil. Recomendação nº 159 de 23/10/2024 do CNJ

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na EXC na ExImp 27 / DF, Relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 11/06/2024, DJe 14/06/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 10 de fevereiro de 2025.

D
ESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0005905-93.2018.8.14.1875

PROCESSO DE 1º GRAU:
0005905-93.2018.8.14.1875

AGRAVANTE:
ELIAS BORGES DE FIGUEIREDO

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de Agra
vo Interno em Apelação interposto por ELIAS BORGES DE FIGUEIREDO, em face da decisão monocrática de ID nº
16620503
que conheceu e
negou
provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposto pela parte agravante,
julgando procedente
a
decisão
apelad
a.

Em sua
s razões (ID n.º 17080850), a
le
ga

que o valor fixado a título de danos morais é irrisório e está em desacordo com a jurisprudência deste tribunal
.

Aponta que
não há de se falar em litigância predatóri
a
, pois, ainda que haja outros processos em nome do agravante, decorrem de contratos diferentes
com outras instituições bancárias
.

Defen
de que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva.

Por fim,
pugna pelo conhecimento do recurso e
requer a
reforma
da Decisão Monocrática
.

A parte agravada apresentou contrarrazõe
s (ID nº 18002750), pu
gnando pelo desprovimento do Agravo Interno, para que seja mantida a decisão atacada em sua integralidade
.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO.
D
ESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO

PROVIMENTO
D
O RECURSO.

No caso em apreço,
o
agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na tese

d
o
irrisório valor fixado aos danos morais
.

Ta
l
tese
não merece prosperar.

Brevemente, diante da evidente desnecessidad
e de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que,
em suas alegações, a parte agravante limitou-se a apontar que a situação em análise lhe causou profunda angústia, não comprovando
graves aponta
mentos

que justificassem a fixação dos danos morais no valor requerido.

É
válido mencionar que, a parte agravante apontou decisões proferidas por este tribunal com fixação de valores mais altos. Todavia, como resta claro, para calcular os danos morais, há que se analisar o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso para fixação em definitivo da indenização.

Para tal, é necessário ponderar conforme o caso em específico, a fim de evitar reparações irrisórias e o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, as circunstâncias do presente caso apontam para a existência de indícios de litigância predatória.
Isso, pois, em observância à
Recomendação
n
º 159 de 23/10/2024
do CNJ, em seu Anexo A, seriam exemplos de
condutas processuais potencialmente abusivas:

6) proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada;

7) distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto;

8) petições iniciais que trazem causas de pedir alternativas, frequentemente relacionadas entre si por meio de hipóteses;

10) petição de demandas idênticas, sem menção a processos anteriores ou sem pedido de distribuição por dependência ao juízo que extinguiu o primeiro processo sem resolução de mérito (CPC, art. 286, II);

Em vista disso,
ao analisar o processo de nº 0005863-44.2018.8.14.1875, nº 0005891-12.2018.8.14.1875 e o de nº 0005905-93.2018.8.14.1875, identifica-se se tratar das mesmas partes, petições iniciais idênticas e menção expressa de que o Agravante teria tomado ciência do ato fraudulento de todas em mesma data, 06/10/2017 (ID. 2490120, 2491997 e 2497263, respectivamente). Mesmo com isso, não há pedidos de
conexão ou mesmo menção da existência desses processos.

Nessa toada,
é imprescindível esclarecer que
tais
atos geram danos ao processo, aumentando significativamente o número de casos em andamento, em meio a argumentos vagos e petições padrão. No caso em análise, há indícios de litigância predatória, sendo impreterível adotar medidas saneadoras para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito às garantias processuais das partes.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Ademais,
em análise da sentença de ID.
10242714 (ID de origem 30448455)
, a parte agravada foi condenada a pagar em dobro os valores
efetivamente descontadas no benefício do autor, pagar a indenização por danos morais no valor de R$500,00 (quinhentos reais) e a pagar custas processuais e honorários advocatícios, bem como foi declarada a inexistência da dívida. Imputar a majoração dos danos morais levaria ao enriquecimento ilícito
da parte Agravante.

Assim, e
m relação à fixação do valor da indenização por danos morais, não se vê elementos que justifiquem uma revisão, considerando que a demanda é potencialmente predatória, ou seja, pode envolver abuso de litigância.

A sentença não apresenta irrazoabilidade ou desproporcionalidade no valor fixado, de modo que a decisão agravada, ao mantê-la, não implica retratação deste juízo. A referência ao risco de enriquecimento ilícito sugere que o valor pleiteado não deve ser excessivo ou desproporcional ao dano alegado, de modo que a quantia fixada foi razoável dentro do contexto.

Destaco, ainda,
decis
ão

proferida pelo STJ
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCESSIVAS EXCEÇÕES DE IMPEDIMENTO. OPOSIÇÕES, RECURSOS E EXPEDIENTES PROCESSUAIS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E INFUNDADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO DE PLANO.

I - Agravo interno contra decisão que rejeitou nova exceção de impedimento, em desfavor de decisão proferida rejeitando exceção de impedimento.

II - Verificada a intenção maliciosa e litigância de má-fé no manejo dos instrumentos processuais, cumpre ao Superior Tribunal de Justiça estancar de plano a conduta perniciosa, para impedir novas distribuições de infindáveis oposições e recursos manifestamente inadmissíveis.
III - Assim não fosse, estar-se-ia fechando os olhos à real intenção da parte predadora, ratificando a má-fé processual e pactuando com a conduta processual predatória.

IV - Nesse sentido a decisão monocrática de rejeição liminar da exceção de impedimento, a fim de cessar a continuação protelatória em expedientes processuais infundados, com claro abuso de direito.
V - Não se presta, e deve ser repudiada, a utilização indevida e manifestamente infundada de instrumentos processuais que visam afastar a suposta imparcialidade do magistrado, como a exceção de suspeição e impedimento, em face do mero inconformismo da parte em relação à decisão judicial desfavorável.

VI - Negado provimento ao agravo interno. (AgInt na EXC na ExImp 27 / DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CE - CORTE ESPECIAL, julgado em 11/06/2024, DJe 14/06/2024).
(grifo nosso)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, data registrada no sistema.

D
ESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 12/02/2025